Tribunal: TJMT
Processo: 1021617-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
PROCESSO n. 1021617-21.2020.8.11.0000
RECORRENTE: LOZIANE MARTINS DE MAGALHÃES e outros (3)
RECORRIDO: DIRLEI TOFFOLI
Vistos, etc.
Diante da certidão do Departamento Auxiliar Judicial – DEJAUX constante do ID n.62442498, verifica-se tratar, os presentes autos, de Recurso de Apelação que foi cadastrado, equivocadamente, como petição e distribuída de maneira errônea para o Órgão Especial, quando a competência é de uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado.
Sendo assim, determino sua redistribuição na forma estabelecida no art. 21, II, “a”, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.
À secretaria para as providências cabíveis.
Intimem-se, e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV